Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. ÓLEO HIDRÁULICO. ÓLEO LUBRIFICANTE. EXIGIBILIDADE DA CDA. MULTA. 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS.
1. Apesar de o Decreto n. 8950/2016, que aprovou a TIPI, assim como o Convênio ICMS n. 110/2007, instituído no âmbito do CONFAZ, com base na LC n. 87/96, do qual o DF é signatário, pautarem a classificação dos produtos pela NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, “não se pode tomar como certo que a alteração da TIPI, tenha efeito imediato sobre a classificação dada pelo Convênio, na medida em que são impostos com regimes e legislação de regência diversos”, como acertadamente ponderou o juízo a quo.
1.1. Levando-se em consideração a norma de regramento do ICMS para a presente hipótese, mais precisamente o Convênio n. 110/2007, bem como ter a perita atestado que “Segundo informações do fabricante, o produto apresenta, em sua composição, aproximadamente 85% de óleo mineral, derivado de petróleo. (...)”, não há se falar em inexigibilidade da CDA.
2. No que diz respeito ao valor máximo das multas punitivas, o STF tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AgR/SP).
3. Descabe o arbitramento dos honorários por equidade, quando não se trata de inestimável ou irrisório proveito econômico tampouco o valor da causa é baixo. Sendo ambas as partes igualmente sucumbentes, necessária a respectiva condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recursos conhecidos e não providos.